Tribunal: TJBA
Processo: 8005161-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005161-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TARCISIO BERTOLDO SANTOS Advogado(s): ANDERSON DOS SANTOS MERCES AGRAVADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA BAHIA DETRAN e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS DURANTE O PERÍODO PERMISSIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. VEÍCULO LOCADO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 148, §3º E §4º DO CTB. CANCELAMENTO SUMÁRIO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - O cerne da controvérsia consiste em verificar a legalidade do ato que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado contra a cassação da Permissão para Dirigir (PPD) do agravante, em razão de infrações cometidas durante o período permissional. II - Para a concessão de liminar em mandado de segurança, necessária se faz a presença dos requisitos previstos no artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, a relevância dos fundamentos invocados e a possibilidade de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final. III - O art. 148, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que "a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média", complementando o §4º que "a não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação". IV - A Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em seu art. 28, §2º, expressamente dispõe que "a não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no §3º do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução". V - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a prévia instauração de processo administrativo para o não deferimento da CNH definitiva, considerando que a aferição do preenchimento dos requisitos estabelecidos pela lei se dá de forma objetiva (REsp 1483845/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014). VI - A cassação de PPD é consequência da constatação objetiva do cometimento de infrações dentro do período de permissão, independentemente do veículo em que a infração foi cometida (próprio ou locado), não se exigindo, para tanto, a instauração de procedimento administrativo prévio. VII - No caso concreto, não restou suficientemente demonstrado, em sede de cognição sumária, que as infrações que ensejaram a cassação da PPD do agravante foram praticadas sem o seu conhecimento ou que não houve regular notificação das autuações, sendo necessária maior dilação probatória para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo. VIII -Agravo Interno Prejudicado. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005161-63.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante TARCISIO BERTOLDO SANTOS e como apelada DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA BAHIA DETRAN e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça